Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727546-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO (requerido) com pedido de efeito suspensivo, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO PAN S.A, processo n. 0709438-16.2023.8.07.0007, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Taguatinga, deferiu a liminar de busca e apreensão. Eis a r. decisão agravada (ID 161196660 da origem): “BANCO PAN S.A promoveu ação de busca e apreensão em face de JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO lastreada no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial (descrição completa ao final desta decisão), tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Constata-se também a prova do registro do gravame no órgão público competente (DETRAN), requisito de validade da garantia. Por essas razões, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a liminar de Busca e Apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, que deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, na pessoa de seu representante legal ou de preposto por ela indicado. Advirto que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.” (art. 161, parágrafo único, do CPC) No mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar. Conforme determinação legal (art. 3o, §3o, Decreto-Lei 911/69) e o precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema 1040 (RESPs n. 1799367 e 1892589), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Neste caso, recebida eventual contestação antes do cumprimento da liminar, deverá a Secretaria notificar o bancoo-autor para réplica, abstendo-se de anotar a conclusão para decisão antes de juntado aos autos o auto de busca e apreensão. Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifique(m)-se o(a)s avalista(s), se houver. Com fundamento no disposto nos artigos 139, inciso IV, e 297 do CPC, fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial. Nos termos da decisão proferida pela e. Corregedoria de Justiça do DF no PA 0004332/2022, fica o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência desde já AUTORIZADO a REQUISITAR REFORÇO POLICIAL e a promover o ARROMBAMENTO, em caso de resistência da parte ou de terceiro ao cumprimento da ordem de busca e apreensão, observadas as cautelas de praxe, devendo para tanto cumprir escrupulosamente os demais termos do artigo 846, caput e parágrafos, do CPC, bem como às regras do Acordo de Cooperação Técnica n. 6/2021, firmado entre este Tribunal e a Polícia Militar do DF, de tudo lavrando auto circunstanciado com os detalhamentos e as justificativas pertinentes, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência e oportunamente juntado aos autos eletrônicos. Efetivada a medida de arrombamento, deverá a parte autora promover o oportuno recolhimento das custas judiciais correspondentes à abertura e ao fechamento do imóvel atingido pela medida judicial. Fica o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça advertido(a) de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido bem como o nome do representante ou preposto da autora para o qual foi entregue o bem. Em atenção ao requerimento formulado pelo autor no item "B" da exordial (ID 159123311), esclareço que este Juízo deixou de realizar o bloqueio do veículo em questão no sistema RENAJUD. Terá prosseguimento a presente ação de busca e apreensão ainda que a propriedade do veículo automotor abaixo descrito esteja registrada no órgão de trânsito competente em nome de terceiro, respondendo a instituição financeira autora por quaisquer perdas e danos que venha a causar a terceiro em decorrente desta ação. Não se logrando êxito no cumprimento da liminar no endereço indicado na petição inicial, Defiro a pesquisa de endereços do réu pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Após, desentranhe-se o mandado para ser cumprido nos endereços encontrados, ainda não diligenciados. Restando infrutíferas as diligências, intime-se o autor para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Realizada a apreensão do veículo em questão, deverá a Secretaria promover imediatamente a exclusão de qualquer restrição inserida por determinação deste Juízo no sistema RENAJUD, independentemente de nova determinação judicial (art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sobrevindo nos autos petição específica do banco-autor com indicação expressa, sob as penas da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, de nova localização do veículo objeto da diligência, fica a Secretaria desde já autorizada a reexpedir, independentemente de nova decisão, o mandado de busca, apreensão e citação, que deverá ser cumprido pelo(a) Oficial(a) de Justiça no novo endereço informado, em caráter de urgência e em regime de plantão. Outrossim, sendo frustrada a primeira diligência realizada no endereço indicado na exordial, fica a Secretaria desde já autorizada a promover pesquisa de endereços do(a) ré(u) no sistema SISBAJUD bem como a promover as diligências subsequentes, independentemente de requerimento ou nova decisão. Sendo tais diligências igualmente infrutíferas, deverá a Secretaria notificar o banco-autor a promover a conversão do feito em execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme precedentes deste Juízo. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, INTIMAÇÃO E CITAÇÃO, DEVENDO ESTE SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO ABAIXO INDICADO OU EM QUALQUER OUTRO LUGAR ONDE O VEÍCULO FOR LOCALIZADO (art. 845, caput, CPC). Cumpra-se. Intimem-se. 1. Descrição do veículo: HONDA, modelo HR-V EX CVT, chassi n.o 93HRV2850GZ166404, ano de fabricação 2016 e modelo 2016, cor BRANCA, placa PAP2128, renavam 01084129032 2. Endereço da diligência (ou onde o veículo for localizado): Qnm 40 Conjunto B2, 01, Casa 02, Taguatinga Norte (Taguatinga), Brasília, Df, Cep: 72146-032 3. Rol de depositários: Sérgio José de Lima Gomes, inscrito no CPF sob n° 239.748.421-87, Telefone para contato (61) 9 8235-8861.” Inconformada, a parte requerida recorre. Defende a tese de suspensão do processo de origem, em razão da pendência de julgamento dos recursos REsp 1951662 e REsp 1958888 (Tema Repetitivo 1.132 - STJ), que versa acerca da validade das notificações extrajudiciais assinadas por terceiros como forma de constituição do devedor em mora. Pondera que na hipótese dos autos a notificação foi recebida por terceiro, por isso subsome-se exatamente a hipótese de suspensão. Requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até julgamento do Tema Repetitivo 1.132. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. No ID 48838659 foi determinado ao agravante comprovar a alegada hipossuficiência, com a juntada de documentos, ou recolher o preparo. O recorrente, ao ID 49275298, comprova regular recolhimento do preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Da gratuidade de justiça Tendo em vista o recolhimento do preparo pelo agravante, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Do pedido de efeito suspensivo. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. A liminar de busca e apreensão decorre de suposta mora do devedor fiduciário. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: “...o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário” (AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)(Destacamos) A propósito, este Magistrado já teve a oportunidade de julgar a matéria, no que fui acompanhado pelos eg. Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a constituição em mora do agravado apta a embasar o deferimento da liminar em busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. A notificação foi enviada para o endereço do agravado constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1716861, 07140476320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Bem verdade que o col. STJ, em março de 2022, afetou ao rito dos repetitivos a questão referente a "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (Tema 1132). Todavia, em decisão proferida em maio de 2022, o STJ afastou a suspensão dos processos em curso referente ao Tema 1132, nos seguintes termos: "QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA.1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes.2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes.3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa.4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.(QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.)" (Destacamos) Portanto, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente requisito autorizador do efeito suspensivo pleiteado, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator